Tribunal: TJDFT
Processo: 0741462-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MOTORISTA. FÉRIAS SEMESTRAIS. LEI DISTRITAL No 3.320/2004. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos seguintes termos: “i) determinar ao réu que assegure ao autor férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos e conceda o saldo remanescente referente os anos de 2019 a 2024; ii) condenar o réu a pagar ao autor a importância de R$16.664,73 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e três centavos), a título de terço constitucional de férias, mais as parcelas que vencerem no curso do processo”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o direito do servidor público, ocupante do cargo de motorista no Núcleo de Transporte do Hospital Regional de Samambaia (HRSAM), às férias semestrais, nos termos da Lei Distrital no 3.320/2004.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital no 3.320/2004, dispõe no artigo 12, §1o: “O servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental, gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário”.
4. O legislador adotou critério espacial para a concessão de férias semestrais, especificando os locais em que o exercício da atividade confere risco à incolumidade do servidor. Logo, a possibilidade de fruição de férias semestrais não está vinculada ao cargo exercido pelo servidor, mas ao local de exercício de suas atividades.
5. No caso, embora lotado em unidade administrativa, a prova documental revela que o servidor realiza diariamente e não de forma eventual, o transporte de pacientes oriundos do pronto socorro, UTI, bancos de sangue, emergência, dentre outros setores até o Hospital Regional de Samambaia (ID 68282433, pág. 31 e 68282435). A despeito de o servidor não exercer suas atribuições de forma fixa nas unidades especificadas no artigo 12 da Lei Distrital no 3.320/2004, não se pode ignorar que a própria natureza do cargo ocupado pelo autor exige o seu deslocamento entre os diversos setores da rede pública de saúde, de forma que a sua situação funcional se assemelha a dos profissionais das outras áreas de saúde, uma vez que mantém contato direto com pacientes e agentes biológicos, o que lhe garantiu o direito ao adicional de insalubridade (ID 68282433, pág. 33), enquadrando-se na hipótese legal (art. 12, da Lei Distrital no 3.320/2004).
6. O servidor, segundo as provas produzidas, tem direito aos vinte dias de férias a cada seis meses de atividade, conforme previsto na Lei Distrital no 3.320/2004. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1880073, j. 17/06/2024; e Acórdão 1847448, j. 12/04/2024.
7. Por conseguinte, o servidor tem direito ao crédito reclamado, correspondente à diferença do terço constitucional de férias adquiridas e não gozadas, anos de 2019 a 2024, segundo o cálculo apresentado (ID 68282427, pág. 7), não impugnado pelo ente público.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46, da Lei no 9.099/1995.
_________

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 3.320/2004, art. 12, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1847448, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 12/04/2024; e TJDFT, Acórdão 1880073, Rel.a Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 17/06/2024.